Tribunal: TJPA
Processo: 0005612-38.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005612-38.2018.8.14.0028

APELANTE: CUSTODIO ALVES BARROSO

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO PRATICADO DUAS VEZES – ART. 157, §2º, INCISOS I, II c/c art. 70, 2ª parte c/c art. 69, todos do CPB – TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA POR MEIO DO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS – DOSMETRIA DA PENA ESCORREITA – PENA-BASE CORRETA E ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 23º DO TJPA – USO DE ARMA MANTIDO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – SÚMULA Nº 14 DO TJPA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A
materialidade delitiva
está devidamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Policial de fls. 335/336 do IPL – ID nº 5082129, Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 348 do IPL – ID nº 5082130, bem como da prova oral produzida durante o inquérito policial.

Quanto a
autoria delitiva
restou devidamente demonstrada por meio do depoimento das vítimas descreveram com perfeito toda empreitada criminosa (depoimentos transcritos no voto).

Contrariando as ponderações defensivas, tenho que o acervo probatório é seguro e permite a manutenção da condenação. O denunciado admitiu judicialmente a sua participação no crime.
Além disso, a vítima Antônio Nilson Barros de Sousa reconheceu o recorrente perante a autoridade policial, conforme ID. 5082129.

Aqui registro que as formalidades preconizadas pelo art. 226 do CPP, embora aconselháveis, não se revelam essenciais. Efetivamente, se existente reconhecimento sem qualquer hesitação, o ato se reveste de segurança e de eficácia, podendo ser tido, portanto, como meio de prova.

Assim, não há qualquer dúvida acerca dos fatos narrados na denúncia, devendo ser confirmada a condenação pelo crime de roubo qualificado praticado em face das vítimas DIEGO NILSON ALVES DE SOUSA, ANTÔNIO NILSON BARROS DE SOUSA e DENILSON ALVES DE SOUSA

Tese de insuficiência de provas rejeitada.

DO PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO.

Na fase derradeira, com relação ao pleito de exclusão da majorante do uso de arma, filio-me ao entendimento prevalecente nos Tribunais Superiores, no sentido da desnecessidade, desde que presente outros elementos de prova, da apreensão e perícia da arma para caracterização da mencionada majorante, tratando-se, inclusive, de questão já sumulada por esta e. Corte, por meio da Súmula nº. 14.

Com efeito, na hipótese sob exame, existem elementos probatórios suficientes - notadamente os depoimentos das vítimas e testemunhas, os quais, como se sabe, possuem especial relevância em crimes contra o patrimônio - apontando que os delitos de roubo foram praticados com emprego de arma de fogo, que não pôde ser apreendida e periciada, em virtude de estar em poder de comparsa – não identificado – do réu, o qual conseguiu empreender fuga logo após a consumação do delito.

Por esses fundamentos,
mantenho o reconhecimento da causa de aumento do uso de arma e nego acolhimento ao pleito defensivo.

DOSIMETRIA DA PENA (art. 59 do CPB).

Analisando os presentes autos constato que o magistrado
a quo
no momento em que proferiu a sua valoração acerca da dosimetria da pena entendeu que o apelante teria praticado dois crimes de roubo qualificado, com fulcro nos artigos 157, §2°, I e II, por 2 (duas) vezes, c/c art, 70, segunda parte, e 69, caput, todos do Código Penal.

Entretanto, examinando detalhadamente o depoimento das vítimas e testemunhas, constatei que houve a prática de mais de dois crimes de roubo qualificado, todavia, essa situação não foi objeto de recurso por parte do Órgão Ministerial, razão pela qual irei me ater apenas aos dois crimes mencionados na sentença condenatória, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus.

Após os esclarecimentos necessários, constatei que o magistrado
a quo
realizou a valoração do art. 59 do Código Penal de forma conjunta entre os crimes de roubo qualificado praticados em face das vítimas DIEGO NILSON ALVES DE SOUSA, ANTÔNIO NILSON BARROS DE SOUSA.

Considerando que a ação delitiva foi idêntica, pois todos estavam dentro do mesmo lugar no momento em que foram surpreendidos pelo recorrente e seus comparsas, passo neste momento a revisar a primeira fase da dosimetria da pena de forma conjunta, evitando-se repetições desnecessárias, até porque havendo similitude entre as suas situações jurídicas, exatamente como na espécie, o julgador não é obrigado a realizar uma dosimetria para cada uma das vítimas.

1ª Fase da Dosimetria da Pena.

Nota-se que a primeira fase da dosimetria da pena foi muito bem analisada pelo magistrado
a quo,
pois considerou de forma escorreita a valoração negativa das circunstâncias judiciais: antecedentes criminais, consequências e culpabilidade. Dessa forma, mantenho a pena-base acima do mínimo legal com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, fixando-a
para cada crime de roubo majorado
no patamar de
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria da Pena.

Analisando os autos, constato que o magistrado
a quo
aplicou em favor do apelante a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência (processo nº 0000091-54.2014.814.0028) e com fulcro no entendimento do STJ,
preferiu manter a pena no mesmo patamar para ambos os crimes, ou seja, em

07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa.

3º Fase da Dosimetria da Pena

Considerando que os crimes de roubo majorado praticado pelo apelante ocorreu no dia 31/03/2018, ou seja, antes da publicação da Lei nº 13.654/2018 (DJ 23.04.2018), razão pela qual passo a analisar esta fase processual com base na redação da época dos fatos por ser mais favorável ao réu.

Pois bem.

O magistrado
a quo
apesar de ter reconhecido a presença de duas causas de aumento da pena em desfavor do réu (uso de arma e concurso de agentes), preferiu utilizar a causa de aumento de arma de fogo na 1ª fase da dosimetria da pena. Razão pela qual mantenho o aumento da pena no mínimo legal de 1/3 (um terço), devendo a pena ser
mantida para cada crime de roubo no patamar de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias-multa.

Concurso de Crimes

Ocorre que, em detida análise, não há como excluir o
concurso formal impróprio
no presente caso, posto que totalmente caracterizado, já que com uma só ação o Réu praticou mais de um crime, dolosamente, pois ofendeu a bens juridicamente protegidos de duas vítimas ao mesmo tempo, com plena consciência em relação à propriedade distinta desses bens, ou seja, havia desígnios autônomos,
o que amolda o caso à segunda parte do art. 70 do CP
, segundo a qual
“
As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior
.”.

Nesse sentido:
“
Hipótese na qual o réu, mediante uma só conduta, terminou por atingir o patrimônio de duas vítimas distintas, o que denota a ocorrência de concurso formal. Porém, para que seja reconhecido o cúmulo formal impróprio, mister se faz a comprovação dos desígnios distintos, ou seja, que o agente tinha consciência de que estava subtraindo bens de ofendidos diversos.”
(STJ - HC 205706/RJ, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 18/08/2016).

Não há dúvidas do desígnio autônomo do réu no cometimento de cada delito de roubo contra as vítimas, ainda que perpetrado no mesmo local, pois a partir do momento que o Réu retirou de cada vítima seus pertences, possuía dolosamente a intenção de praticar a subtração com desígnios autônomos, pois havia essa consciência clara da distinção de propriedade, razão pela qual não deve ser acolhida a tese defensiva para reformar a sentença quanto ao reconhecimento do concurso formal impróprio, aplicando em desfavor do apelante a segunda parte do art. 70 do CP, que determina a cumulação de penas, assim como ocorre com o concurso material.

Desta feita, ao invés de realizar um cálculo de pena acrescida da fração de aumento correspondente ao número de delitos, entendo que deve ser mantido o entendimento do julgador
a quo
o qual realizou o cálculo de pena para cada vítima e aplicou, ao final a regra do cúmulo material, razão pela qual
MANTENHO
a pena definitiva de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 490 (quatrocentos e noventa) dias-multa a ser cumprido em regime inicial fechado (art. 33, §2°, “a”, do Código Penal)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Criminal e no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Sessão presidida pela Desa.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Datado e assinado eletronicamente .

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005612-38.2018.8.14.0028

APELAÇÃO CRIMINAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ

APELANTE: CUSTODIO ALVES BARROSO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto com amparo no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, pelo réu
CUSTÓDIO ALVES BARROSO
, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, ante o inconformismo com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido contido na denúncia para CONDENAR o acusado CUSTÓDIO ALVES BARROSO, à pena às penas do
art. 157, §2°, I e II, por 2 (duas) vezes c/c art. 70, segunda parte, e 69, caput, todos do Código Penal
.

Fixou à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro)meses de reclusão e a 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias-multa
para cada um dos crimes de roubo
.

Considerando que o acusado praticou 02 (dois) crimes de roubo em concurso material (art. 69, caput do CPB) procedo ao cúmulo material das penas fixando a pena do réu em
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 490 (quatrocentos e noventa) dias-multa
a ser cumprido em
regime inicial fechado
(art.33,§2°,a, do Código Penal).

O Ministério Público do Estado ofertou denúncia em desfavor de CUSTÓDIOALVES BARROSO, já qualificado à fl. 02 dos autos, imputando-lhes a prática da conduta descrita no Artigo157, §2°, I e II. Do Código Penal (antes da alteração promovida pela Lei n°13.654, de 23 de abril de2018).

Segundo a exordial, no dia 31/03/2018, por volta das 22h30, no município de Marabá/PA, DIEGO NILSON ALVES DE SOUSA, ANTÔNIO NILSON BARROS DE SOUSA e DENILSON ALVES DE SOUSA, estavam em sua residência situada à Folha 17,Nova Marabá, quando foram surpreendidos pela
ação de 04 (quatro) homens, sendo que um deles portava arma de fogo
.

Na ocasião, os indivíduos subtraíram vários bens pessoais das vítimas, como aparelhos celulares, carteiras porta cédulas, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e o veículo automotor VW Saveiro, modelo 65, cor branca, de placa NTC – 9411.

Após a empreitada criminosa, os meliantes empreenderam fuga, momento em que os ofendidos começaram a investigar as proximidades da casa, onde o crime de roubo ocorreu, ocasião em que encontraram a motocicleta HONDA BIZ,125, de cor, placa IVR-1901, a qual havia sido abandonada pelos meliantes.

Após acionarem a Polícia Militar, foi identificado que a motocicleta encontrada no local pertencia à CRISTIANE ALMEIDA SILVA. Em seu depoimento
CRISTIANE alegou que emprestou, no dia dos fatos, o veículo para o seu namorado CUSTÓDIO BARROSO, interno do sistema prisional, contudo não teve mais contato com ele após o empréstimo.

Ao ser mostrada a fotografia do denunciado Custódio Alves Barroso, as vítimas ANTÔNIO NILSON BARROS DE SOUSA e DENILSON ALVES DE SOUSA reconheceram o acusado como um dos autores do delito. O denunciado, por sua vez, não retornou ao estabelecimento prisional e não foi encontrado pela polícia.

Denúncia recebida em 17/07/2019 (fl. 09). Adveio nos autos a informação de prisão do acusado na cidade de Goiânia/GO em razão da prática de novo delito e ainda de que houve o cumprimento do mandado de recaptura oriundo da vara de execução penal. Houve o decreto de sua prisão preventiva.

O réu foi citado (fl. 29) e apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública do Estado(fls.33/34).

No decorrer da instrução foram inquiridas vítimas e testemunhas sendo realizado também o interrogatório do acusado.

Alegações finais do Ministério Público, fls.205/210 –ID nº 5082103.

Alegações finais da defesa, fls. 211/216 –ID nº 5082104.

Regularmente transcorrida a instrução processual,
sobreveio sentença, julgando procedente a pretensão punitiva estatal
, condenando o réu CUSTÓDIO ALVES BARROSO, nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II, por duas vezes c/c artigo 70, segunda parte e artigo 69, caput, do Código Penal

Fixou à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro)meses de reclusão e a 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias-multa
para cada um dos crimes de roubo
.

Considerando que o acusado praticou 02 (dois) crimes de roubo em concurso material (art. 69, caput do CPB) procedo ao cúmulo material das penas fixando a pena do réu em
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 490 (quatrocentos e noventa) dias-multa
a ser cumprido em
regime inicial fechado
(art.33,§2°,a, do Código Penal) - ID nº 5082105.

Inconformado com o édito condenatório, o réu CUSTÓDIO ALVES BARROSO, nas
razões do RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, requer absolvição, sob o argumento de ausência de provas. Subsidiariamente pede a reforma da dosimetria, com aplicação da pena base no mínimo legal, diante do decote do aumento resultante da valoração negativa da culpabilidade. Por fim, seja reconhecido o concurso formal próprio, com a incidência da primeira parte do artigo 70 do Código Penal, fls. 259/273 –ID nº 5082111.

Em
CONTRARRAZÕES
, o Ministério Público do Estado do Pará requer o desprovimento do recurso de apelação interposto, fls. 322/327 –ID nº 5082127.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (ID. 5335866).

É o relatório. Ao revisor.

Datado e assinado eletronicamente por

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

VOTO

PROCESSO Nº 0005612-38.2018.8.14.0028

APELAÇÃO CRIMINAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ

APELANTE: CUSTODIO ALVES BARROSO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VOTO

I – JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação interposto pelo réu
CUSTÓDIO ALVES BARROSO
preenche os pressupostos e as condições que regem a admissibilidade, merecendo, portanto, ser conhecido.

II – MÉRITO

TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que o pleito absolutório formulado pelo recorrente não merece prosperar, restando a autoria e a materialidade do crime que lhe foi imputado satisfatoriamente demonstrada nos autos, especialmente, pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e vítimas.
Senão vejamos
:

A
materialidade delitiva
está devidamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Policial de fls. 335/336 do IPL – ID nº 5082129, Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 348 do IPL – ID nº 5082130, bem como da prova oral produzida durante o inquérito policial.

Quanto a
autoria delitiva
restou devidamente demonstrada por meio do depoimento das vítimas descreveram com perfeito toda empreitada criminosa. Vejamos:

A vítima
Antônio Nilson Barros de Sousa
, declarou em juízo:

“(...) que estava em sua casa com seus filhos e as respectivas esposas destes. Na ocasião, a porta da casa estava entreaberta e 3 (três) indivíduos adentraram o imóvel anunciando um assalto, sendo que 2 (dois) portavam arma de fogo. Na ocasião, os agentes reuniram todos em um quarto da casa e passaram a subtrair diversos objetos (veículo saveiro, celulares, cordões e dinheiro) pertencentes aos presentes, tendo a ação durado por volta de 20 (vinte) minutos e sendo presenciado pelos seus netos (...)”.

A vítima
Diego Nilson Barros De Sousa
, filho de Antônio Nilson Barros de Sousa, declarou em juízo:

“(...) Que estavam reunidos com sua família quando foram surpreendidos pela chegada de 04 (quatro) pessoas anunciando um assalto, sendo que uma delas permaneceu na porta vigiando. Afirmou que seu pai ficou de bruços no chão, seu tio e irmão com a face virada na parede e com uma arma sobre a cabeça. Após, iniciaram a ação delituosa subtraindo os objetos, tendo a ação ocorrido na frente de 02 (duas) crianças e 02 (dois) adolescentes, sendo um deles seu filho
que até hoje faz acompanhamento psicológico
.
Com a conclusão do delito, os assaltantes atiraram duas vezes na casa atingindo a televisão
.
Em torno de 15 (quinze) dias depois, conseguiu recuperar seu veículo
(...)

A testemunha
Evilon Machado de Sousa
, policial militar, alegou:

“(...) que, no dia dos fatos, foi acionado via NIOP e, ao chegar no local, o fato já havia ocorrido. Relatou que foram subtraídos das vítimas o veículo automotor, uma determinada quantia em espécie, celulares e cordões de ouro. Mencionou, ainda, que houve ameaças com arma de fogo e que os nacionais foram muito agressivos durante a empreitada criminosa (...) Que foram realizadas diligências nas proximidades do local com intuito de localizar os elementos, no entanto, não lograram êxito, tendo o veículo das vítimas sido localizado perto de Eldorado dos Carajás;
Que as vítimas foram capazes de reconhecer o acusado como sendo um dos autores do delito
.
Que os agentes públicos se dirigiram à casa da namorada do denunciado e perceberam que estava acobertando o acusado, além de que havia Ihe emprestado uma motocicleta, modelo HONDA BIZ, cor preta, na época, a qual foi abandonada em um local no dia dos fatos
.
Ressaltou que foi por meio do referido veículo que conseguiram identificar a proprietária, namorada do acusado. Por fim, acrescentou que tomou conhecimento de que o acusado estava no regime semiaberto (...)
Que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo e que todos os 04 (quatro) agentes criminosos estavam armados.
Aduziu, ainda, que o mais agressivo dentre esses era o acusado.
Relatou, ainda, que só o carro foi recuperado e que o prejuízo das vítimas foi muito grande. Acrescentou que o acusado ainda entrou em contato com as vítimas para negociar o carro e outros pertences, no entanto, com medo da ação policial, não deu continuidade à negociação, tampouco devolveu os bens das vítimas (...)”.

A vítima
Denilson Alves de Sousa
declarou perante a autoridade policial:

“(...) Na data de 01/04/2018, por volta de 02:05, a pessoa acima qualificada, depois de ter prestado o compromisso legal, as perguntas da autoridade declarou QUE: NA DATA DE HOJE POR VOLTA DAS 22:30 HORAS ESTAVA EM SUA RESIDENCIA JUNTAMENTE COM OS FAMILIARES, QUANDO TRÊS PESSOAS ENTRARAM NO LOCAL E ANUNCIARAM ASSALTO; QUE UM DELES ESTAVA ARMADO; QUE OS OUTROS DOIS ASSALTANTE SO COLOCAVAM A MÃO NA CINTURA; QUE O DECLARANTE ACREDITA QUE HAVIA TRO ELEMENTO DANDO APOIO A AÇÃO CRIMINOSA; QUE NO MOMENTO DO ROUBO OS HOMENS DIZIAM QUE ...IA ATIRAR EM TODOS SE ALGUÉM REAGISSE; QUE UM DELES AINDA MOSTROU QUE A ARMA ESTAVA CARREGADA; QUE DA AÇÃO CRIMINOSA FOI LEVADO CERCA DE 05 APARELHOS CELULARES, DOIS CORDÕES DE OURO, CERCA DE R$2.000,00 E O AUTOMOVEL DE SEU IRMÃO COM APARELHOS DE CLIENTE NO INTERIOR; QUE APÓS OS ASSALTANTES SAÍREM DA RESIDENCIA O DECLARANTE ENCONTROU UMA MOTOCICLETA HONDA BIZ PRETA, ABANDONADA, COM A CHAVE NO CONTATO; QUE EM SEGUIDA FOI ACIONADO A POLICIA MILITAR QUE FEZ A DETENÇÃO DO VEICULO; QUE OS POLICIAIS MILITARES PEDIRAM QUE O DECLARANTE SE DIRIGISSE ATE A SECCIONAL DE POLICIA; QUE NA SECCIONAL FOI LHE MOSTRADO A FOTO DO NACIONAL IDENTIFICADO COMO CUSTODIO,
TENDO O DECLARANTE RECONHECIDO COM CEM POR CENTO DE CERTEZA COMO SENDO UM DOS ASSALTANTES QUE ENTRARAM EM SUA RESIDENCIA NO DIA DE HOJE
; QUE ACREDITA QUE SE VER CONSEGUE RECONHECER OS DEMAIS ASSALTANTES (...)”.

Em seu interrogatório o
apelante Custódio Alves Barroso
, declarou em juízo:

(...) Que confirmou a prática do crime, destacando que pegou o automóvel da vítima e seguiu com destino à cidade de Eldorado (...)”

O depoimento de
Jessé Rocha Da Silva
,
ex-empregador do réu, declarou em juízo
:

“(...) Que o depoente afirmou que na semana dos fatos ele não estava lhe prestando serviço. Contou que ele foi beneficiado, no âmbito da execução penal, com uma folga e logo depois tomou conhecimento de que ele veio a ser acusado da prática de novo crime (...)”

Contrariando as ponderações defensivas, tenho que o acervo probatório é seguro e permite a manutenção da condenação. O denunciado admitiu judicialmente a sua participação no crime.
Além disso, a vítima Antônio Nilson Barros de Sousa reconheceu o recorrente perante a autoridade policial, conforme ID. 5082129.

Aqui registro que as formalidades preconizadas pelo art. 226 do CPP, embora aconselháveis, não se revelam essenciais. Efetivamente, se existente reconhecimento sem qualquer hesitação, o ato se reveste de segurança e de eficácia, podendo ser tido, portanto, como meio de prova.

Assim, não há qualquer dúvida acerca dos fatos narrados na denúncia, devendo ser confirmada a condenação pelo crime de roubo qualificado praticado em face das vítimas DIEGO NILSON ALVES DE SOUSA, ANTÔNIO NILSON BARROS DE SOUSA e DENILSON ALVES DE SOUSA

Tese de insuficiência de provas rejeitada.

Do pleito de exclusão da causa de aumento do uso de arma de fogo.

Na fase derradeira, com relação ao pleito de exclusão da majorante do uso de arma, filio-me ao entendimento prevalecente nos Tribunais Superiores, no sentido da desnecessidade, desde que presente outros elementos de prova, da apreensão e perícia da arma para caracterização da mencionada majorante, tratando-se, inclusive, de questão já sumulada por esta e. Corte, por meio da Súmula nº. 14:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Nesse sentido, colaciono, verbi gratia., o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. 3. Quanto à alegação da defesa de que há julgados recentes afastando a incidência da causa de aumento quando se tratar de arma desmuniciada, inapta para efetuar disparos ou, ainda, de simulacro, cumpre ressaltar que nesses casos o artefato precisa ser apreendido para que seja constatado tratar-se de simulacro ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 473161 MS 2018/0264325-8, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 27/11/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 03/12/2018 - grifei).

Com efeito, na hipótese sob exame, existem elementos probatórios suficientes - notadamente os depoimentos das vítimas e testemunhas, os quais, como se sabe, possuem especial relevância em crimes contra o patrimônio - apontando que os delitos de roubo foram praticados com emprego de arma de fogo, que não pôde ser apreendida e periciada, em virtude de estar em poder de comparsa – não identificado – do réu, o qual conseguiu empreender fuga logo após a consumação do delito.

Por esses fundamentos,
mantenho o reconhecimento da causa de aumento do uso de arma e nego acolhimento ao pleito defensivo.

DOSIMETRIA DA PENA (art. 59 do CPB).

Analisando os presentes autos constato que o magistrado
a quo
no momento em que proferiu a sua valoração acerca da dosimetria da pena entendeu que o apelante teria praticado dois crimes de roubo qualificado, com fulcro nos artigos 157, §2°, I e II, por 2 (duas) vezes, c/c art, 70, segunda parte, e 69, caput, todos do Código Penal.

Entretanto, examinando detalhadamente o depoimento das vítimas e testemunhas, constatei que houve a prática de mais de dois crimes de roubo qualificado, todavia, essa situação não foi objeto de recurso por parte do Órgão Ministerial, razão pela qual irei me ater apenas aos dois crimes mencionados na sentença condenatória, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus.

Após os esclarecimentos necessários, constatei que o magistrado
a quo
realizou a valoração do art. 59 do Código Penal de forma conjunta entre os crimes de roubo qualificado praticados em face das vítimas DIEGO NILSON ALVES DE SOUSA, ANTÔNIO NILSON BARROS DE SOUSA.

Considerando que a ação delitiva foi idêntica, pois todos estavam dentro do mesmo lugar no momento em que foram surpreendidos pelo recorrente e seus comparsas, passo neste momento a revisar a primeira fase da dosimetria da pena de forma conjunta, evitando-se repetições desnecessárias, até porque havendo similitude entre as suas situações jurídicas, exatamente como na espécie, o julgador não é obrigado a realizar uma dosimetria para cada uma das vítimas.

1ª Fase da Dosimetria da Pena.

O magistrado
a quo
valorou a 1ª fase da dosimetria da pena de forma idêntica em relação as duas vítimas DIEGO NILSON ALVES DE SOUSA, ANTÔNIO NILSON BARROS DE SOUSA, nos seguintes moldes:

“(...) Que CUSTÓDIO é portador de
maus antecedentes
(Processo Criminal n" 0010180-73.2013.8.14.0028).

Os
motivos
são os próprios do delito.

O
comportamento da vítima
em nada contribui para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rei. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014).
Não há dados suficientes para aferir sobre a
personalidade
do agente e a sua
conduta social
não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica
.

As
consequências do crime
não desbordam da tipicidade do delito. As circunstâncias são graves. O réu praticou o delito na frente de duas crianças gerando em uma delas extremo abalo psicológico.

A
culpabilidade
do réu foi superior a espécie. Merece maior reprovação a conduta do agente que se vale do emprego de arma de fogo para praticar o crime de roubo, tendo em vista a maior periculosidade do instrumento. O próprio legislador pátrio entendeu como sendo merecedor de maior reprimenda o agente praticante do crime de roubo valendo-se de arma. Tanto que elencou tal circunstância como causa de aumento de pena no artigo 157, § 2°, I, do Código Penal Brasileiro. Assim, é inarredável a conclusão pela qual o deito de roubo, quando praticado com emprego de arma merece maior grau de reprovabilidade. Ademais, seria ilógico e desproporcional apenar-se de modo igual situações em que há maior exposição da integridade física da vítima, no caso quando há o uso de arma na prática do delito.

Como por força da Súmula 443 do STJ não seria possível a majoração da pena na terceira fase da dosimetria em razão de duas majorantes como no caso em tela, para que se mantenha a proporcionalidade na aplicação da pena no caso concreto é imperioso se utilizar da jurisprudência do próprio STJ para utilizar
uma delas - no caso o uso de arma - como circunstância relevante na primeira fase da dosimetria
,
garantindo, assim, a individualização da pena e a proporcionalidade desta em relação às circunstâncias do delito
. Agindo assim evita-se que um crime de roubo praticado em concurso de pessoas e com uso de arma, situação mais grave, venha a ter a mesma pena de um crime em que houve apenas o concurso de pessoas ou o uso de arma, situações menos graves e que devem ter reprimenda menor.

Fixo, portanto, a pena inicial de
07 (sete) anos de reclusão e 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa PARA CADA UM DOS CRIMES DE ROUBO PRATICADOS PELO RÉU.
(...)”

Nota-se que a primeira fase da dosimetria da pena foi muito bem analisada pelo magistrado
a quo,
pois considerou de forma escorreita a valoração negativa das circunstâncias judiciais: antecedentes criminais, consequências e culpabilidade. Dessa forma, mantenho a pena-base acima do mínimo legal com fulcro na súmula nº 23 do TJPA, fixando-a
para cada crime de roubo majorado
no patamar de
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria da Pena.

Analisando os autos, constato que o magistrado
a quo
aplicou em favor do apelante a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência (processo nº 0000091-54.2014.814.0028) e com fulcro no entendimento do STJ,
preferiu manter a pena no mesmo patamar para ambos os crimes, ou seja, em

07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa.

3º Fase da Dosimetria da Pena

Considerando que os crimes de roubo majorado praticado pelo apelante ocorreu no dia 31/03/2018, ou seja, antes da publicação da Lei nº 13.654/2018 (DJ 23.04.2018), razão pela qual passo a analisar esta fase processual com base na redação da época dos fatos por ser mais favorável ao réu.

Pois bem.

O magistrado
a quo
apesar de ter reconhecido a presença de duas causas de aumento da pena em desfavor do réu (uso de arma e concurso de agentes), preferiu utilizar a causa de aumento de arma de fogo na 1ª fase da dosimetria da pena. Razão pela qual mantenho o aumento da pena no mínimo legal de 1/3 (um terço), devendo a pena ser
mantida para cada crime de roubo no patamar de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e ao pagamento de 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias-multa.

Concurso de Crimes

Ocorre que, em detida análise, não há como excluir o
concurso formal impróprio
no presente caso, posto que totalmente caracterizado, já que com uma só ação o Réu praticou mais de um crime, dolosamente, pois ofendeu a bens juridicamente protegidos de duas vítimas ao mesmo tempo, com plena consciência em relação à propriedade distinta desses bens, ou seja, havia desígnios autônomos,
o que amolda o caso à segunda parte do art. 70 do CP
, segundo a qual
“
As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior
.”.

Nesse sentido:
“
Hipótese na qual o réu, mediante uma só conduta, terminou por atingir o patrimônio de duas vítimas distintas, o que denota a ocorrência de concurso formal. Porém, para que seja reconhecido o cúmulo formal impróprio, mister se faz a comprovação dos desígnios distintos, ou seja, que o agente tinha consciência de que estava subtraindo bens de ofendidos diversos.”
(STJ - HC 205706/RJ, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 18/08/2016).

Vejamos o posicionamento dos Tribunais Pátrios sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - ROUBOS MAJORADOS - EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - CONCURSOS MATERIAL E FORMAL IMPRÓPRIO DE CRIMES - TRÁFICO DE DROGAS - RECEPTAÇÃO - RECURSOS CONHECIDOS COM PARCIAL PROVIMENTO DAS IRRESIGNAÇÕES.

(...)

II - Os crimes de roubo praticados na primeira fazenda, com a invasão da casa do gerente, acarretando na subtração de patrimônio particular, sendo que, na sequência, o grupo armado se dirigiu ao armazém da propriedade rural, subtraindo bens da pessoa jurídica do fazendeiro, caracterizou desígnios autônomos, com afetação de dois patrimônios distintos, devendo ser aplicado concurso formal impróprio, cumulando-se as penas.

(...)

VI - Revisão das dosimetrias e recuo das penas. Viabilidade.

(TJ-MG - APR: 10481170030391001 MG, Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 18/09/2019, Data de Publicação: 25/09/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. APELO. CRIME IMPOSSÍVEL. ART. 17 DO CP. INOBSERVÂNCIA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. UMA ÚNICA AÇÃO. MAIS DE UM PATRIMÔNIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. APELO DESPROVIDO. O art. 17 do Código Penal define não ser punível a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto, for impossível consumar-se o crime.
Resta configurado o concurso formal impróprio quando, mediante uma única subtração patrimonial, os réus buscam mais de um resultado, qual seja, o de subtrair os bens de propriedade de vítimas distintas, restando, nesta feita, caracterizados os desígnios autônomos.
(TJPB - (TJ-PB 00014259020168150751 PB, Relator: DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2019, Câmara Especializada Criminal)

REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO, ROUBO MAJORADO E QUADRILHA ARMADA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. AFASTAMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1) A revisão criminal não constitui uma segunda apelação, não servindo para o mero reexame de matéria já apreciada na sentença condenatória e no acórdão que a confirmou.

2) Descabido a figura da continuidade delitiva, quando as provas amealhadas durante a investigação judicial apontam a existência de desígnios autônomos na conduta desenvolvida, executando vários delitos contra o patrimônio, devendo ser preservado o somatório das penas aplicadas, reconhecido o concurso formal impróprio, do art. 70, segunda parte, do Código Penal Brasileiro.
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. (TJ-GO - RVCR: 01793226120178090000, Relator: DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 06/12/2017, SECAO CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2422 de 09/01/2018)

Não há dúvidas do desígnio autônomo do réu no cometimento de cada delito de roubo contra as vítimas, ainda que perpetrado no mesmo local, pois a partir do momento que o Réu retirou de cada vítima seus pertences, possuía dolosamente a intenção de praticar a subtração com desígnios autônomos, pois havia essa consciência clara da distinção de propriedade, razão pela qual não deve ser acolhida a tese defensiva para reformar a sentença quanto ao reconhecimento do concurso formal impróprio, aplicando em desfavor do apelante a segunda parte do art. 70 do CP, que determina a cumulação de penas, assim como ocorre com o concurso material.

Desta feita, ao invés de realizar um cálculo de pena acrescida da fração de aumento correspondente ao número de delitos, entendo que deve ser mantido o entendimento do julgador
a quo
o qual realizou o cálculo de pena para cada vítima e aplicou, ao final a regra do cúmulo material, razão pela qual
MANTENHO
a pena definitiva de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 490 (quatrocentos e noventa) dias-multa a ser cumprido em regime inicial fechado (art. 33, §2°, “a”, do Código Penal)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Criminal e no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente por

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 27/09/2021